Tribunal: TJDFT
Processo: 0702905-59.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. ALIMENTOS DEVIDOS AO EX-CÔNJUGE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. IDADE AVANÇADA. IMPOSSIBILIDADE DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. MAJORAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO.
1. Nos termos do disposto no art. 1694 e seguintes do Código Civil, preconizam ser possível a fixação de alimentos em prol do ex-cônjuge necessitado e dependente.
2. A fixação dos alimentos deve ser baseada no binômio necessidade/possibilidade (CC 1.694 § 1o) e depende da análise de cada caso concreto, exigindo-se plena comprovação do binômio necessidade de quem pleiteia os alimentos e possibilidade econômica de quem irá prestá-los.
3. A apelante foi dependente do apelado durante e após o período da convivência e atualmente não detêm condições de se inserir no mercado de trabalho, especialmente em virtude de sua idade avançada e de sua saúde debilitada.
4. Diante do provimento do apelo para majorar o percentual fixado na sentença referente a pensão alimentícia, mostra-se razoável a distribuição do ônus de sucumbência entre as partes.
5. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Recurso conhecido e provido.